Tribunal: TJMT
Processo: 1069564-92.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069564-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GABRIELA CAMILA KRIEZER - CPF: 048.054.691-61 (RECORRIDO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. COBRANÇA DE CDA JÁ QUITADA. INDISPONIBILIDADE DE VALORES POR PERÍODO PROLONGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório para condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de bloqueio judicial de valores da autora via SISBAJUD em execução fiscal fundada em CDA já quitada, situação reiteradamente comunicada nos autos pela contribuinte. O bloqueio perdurou por mais de seis meses até o reconhecimento da quitação e a efetiva liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio judicial de valores decorrente da cobrança de débito tributário já quitado, mantido por período prolongado em razão da insistência do ente público na execução fiscal, configura dano moral indenizável e se o valor fixado a título de indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O conjunto probatório demonstra que o débito tributário já havia sido objeto de acordo e integralmente quitado, circunstância reiteradamente informada pela autora nos autos da execução fiscal.

Mesmo após a apresentação de comprovantes de pagamento e manifestações informando a inexistência de débito pendente, o ente público persistiu na cobrança e requereu medidas constritivas patrimoniais.

A atuação estatal resultou no bloqueio judicial de valores da autora via SISBAJUD e na indisponibilidade dos recursos por período superior a seis meses, configurando dano decorrente da indevida constrição patrimonial.

O nexo causal revela-se evidente, pois a constrição ocorreu diretamente em razão da atuação do ente público na execução fiscal.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se alinhar aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A insistência do ente público na cobrança de débito tributário já quitado, culminando no bloqueio judicial de valores do contribuinte, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado.

A indevida indisponibilidade de recursos financeiros do contribuinte por período prolongado caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos análogos pelas Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000930-86.2019.8.11.0055, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.10.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1031600-36.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares,

Trata-se de
Recurso Inominado

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida que
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, em razão do bloqueio indevido de valores da autora por meio do sistema SISBAJUD.

Sustenta o Recorrente que o pedido de bloqueio se deu em virtude de CDA não integralmente adimplida, portanto, lícito, e que a demora para o desbloqueio após a quitação integral não guarda nexo de causalidade com o seu ato.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a autora foi surpreendida com a continuidade de cobranças relativas a débito tributário que já havia sido
objeto de acordo e devidamente quitado
, situação que inclusive havia sido reconhecida no processo executivo fiscal originário.

Ainda assim, anos após a homologação do acordo e quitação do débito, o ente público reiterou a existência de pendência relativa à CDA correspondente, requerendo novamente medidas constritivas patrimoniais. Tal conduta culminou na
efetivação de bloqueio judicial de valores em setembro de 2024
, via SISBAJUD, mesmo após a autora já ter apresentado documentação comprovando a regularização do débito.

Nos autos da execução fiscal, a autora chegou a protocolizar nova manifestação em
18/04/2024
, juntando novamente os comprovantes de pagamento do acordo anteriormente firmado, reiterando a inexistência de débito pendente. Apesar disso, o Estado insistiu na cobrança e reiterou o pedido de bloqueio, que veio a ser posteriormente efetivado.

Somente após sucessivas manifestações e após meses de constrição patrimonial é que houve reconhecimento da quitação do débito, sendo o bloqueio suspenso em novembro de 2024, com a
liberação efetiva dos valores apenas em março de 2025
, ou seja, após período superior a seis meses de indisponibilidade dos recursos da autora.

Apesar do Estado sustentar que a constrição teria sido motivada pela existência de quitação apenas parcial da CDA, bem como que eventual demora na liberação dos valores não lhe seria imputável, a análise do conjunto probatório constante dos autos evidencia cenário diverso.

A documentação juntada desde a petição inicial demonstra que
os débitos discutidos já haviam sido objeto de acordo e pagamento
, circunstância reiteradamente informada pela autora ao longo do trâmite da execução fiscal. Ainda assim, o ente público persistiu na cobrança e postulou a constrição patrimonial, mesmo após a apresentação de elementos suficientes a indicar a regularização da obrigação.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso concreto, tais requisitos encontram-se presentes.

A conduta estatal de insistência na cobrança de débito já quitado e no requerimento de bloqueio judicial indevido, resultou no dano decorre da indisponibilidade dos valores da autora por período prolongado. O nexo causal revela-se evidente, uma vez que a constrição patrimonial somente ocorreu em razão da atuação do ente público no processo executivo.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO PERANTE O
ESTADO
. CONTRIBUINTE QUE NEGA RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA.
CDA
OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE GEROU
BLOQUEIO
NA
CONTA
BANCÁRIA DO CONTRIBUINTE. RELAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
CDA
POSTERIORMENTE CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito tributário objeto da demanda, gerado em razão de suposto inadimplemento por parte do recorrido. O recorrido foi executado pelo
Estado
em razão de
CDA
gerada em nome do recorrido. Contudo, restou demonstrado que no caso concreto não havia relação jurídico-tributária, inclusive, com o posterior cancelamento da
CDA
. Contudo, o recorrido sofreu penhora e
bloqueio
em sua
conta
bancária, tendo sido impossibilidade de utilizar seus recursos financeiros em razão do erro do
Estado
. Reconhecida falha na prestação de serviços com imposição de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a improcedência ou minoração do quantum fixado.
3. No caso concreto restou incontroverso o erro praticado pelo
estado
, tendo em vista o
bloqueio
gerado no processo de execução fiscal, que teve como objeto a
CDA
gerada em nome do recorrido, contudo, este não era sócio da empresa executada, o que gerou posteriormente, o cancelamento da certidão de d ́[ivida ativa.
4. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
5. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação de relação jurídica-tributária, a qual gerou
bloqueio
de sua
conta
bancária de forma indevida.
6. Quanto ao
pedido
de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do
Estado
de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
7. Não há notícia de nenhuma outra anotação negativa existente em nome da parte recorrida, bem como, o transtorno causado pela indisponibilidade dos recursos financeiros geram danos morais presumidos.
8. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Dessa forma, o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
13. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o Provimento nº 01/2005-CGJ (art. 1º) e do item 2.14.5 da C.N.G.C., “2.14.5 - Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o
Estado
, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator
(N.U 1000930-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023).”

No tocante ao
quantum indenizatório
, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, além de se mostrar em consonância com os parâmetros usualmente adotados no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido: (N.U 1031600-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).

Não se verifica, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Turma Recursal para sua modificação.

Assim, inexistindo erro na valoração da prova ou na aplicação do direito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o Provimento nº 01/2005-CGJ (art. 1º) e do item 2.14.5 da C.N.G.C., “2.14.5 - Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o
Estado
, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”

Condeno a parte recorrente em honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026